Tribunal: TJBA
Processo: 8056111-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056111-15.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINDINALVA LEMOS DA PAIXAO Advogado(s): APELADO: DAIANE NASCIMENTO DE JESUS LAGO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE ITENS DE VESTUÁRIO E CAMA/MESA/BANHO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com pedido indenizatório, condenando a ré ao pagamento de R$ 500,00 referente ao saldo remanescente de contrato verbal de compra e venda de peças de vestuário, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. 2 - A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento parcial de contrato verbal de compra e venda configura dano moral indenizável. 3 - Muito embora os danos morais estejam incorporados no conceito de perdas e danos, previsto no artigo 389 do Código Civil, não sendo caso de dano in re ipsa, é necessário comprovar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 4 - No caso concreto, apesar de evidenciado o inadimplemento parcial do contrato, não restou demonstrado o dano moral indenizável. 5 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivo legal citado: CC, art. 389. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.731.536/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22/9/2025, DJEN de 29/9/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8056111-15.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante LINDINALVA LEMOS DA PAIXAO e como apelada DAIANE NASCIMENTO DE JESUS LAGO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .